Tribunal: TJDFT
Processo: 0726862-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DESISTÊNCIA DO GENITOR. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS. FIXAÇÃO DE MULTA EM DESFAVOR DA REQUERIDA/APELANTE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça.
2. Os rendimentos mensais da apelante não ultrapassam o patamar de cinco salários mínimos, o qual tem sido admitido para fins de concessão da gratuidade de justiça. Desse modo, entendo que a parte apelante demonstrou possuir os requisitos necessários para o deferimento da benesse pretendida.
3. Inexistente o alegado cerceamento de defesa quando possível observar dos autos que a controvérsia resta suficientemente esclarecida por meio das provas já produzidas, de modo a constatar a desnecessidade de nova abertura da fase instrutória, conforme razões suficientemente delineadas nos autos.
4. A Constituição Federal, em seu art. 227, estabelece a responsabilidade solidária da família, da sociedade e do Estado no dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, "com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão".
5. Diante de expressa manifestação do autor/apelado (genitor) no sentido de desistência de todos os pedidos em razão da alta beligerância entre as partes, assiste razão à requerida/apelante quanto à necessidade de reconhecimento da improcedência do pedido de regulamentação de visitas.
6. Quanto à multa imputada em desfavor da apelante, tal questão foi detidamente analisada em decisões anteriores, sendo mantido tal entendimento na r. sentença recorrida, tendo em vista que durante o curso do processo a requerente deixou de entregar a filha ao requerente nos dias e horários designados, em evidente descumprimento de decisão judicial. Desse modo, nada a prover quanto ao pleito da apelante.
7. A conclusão do estudo psicológico tece considerações a indicarem rastros de alienação parental por parte da apelante, o que depõe contra os argumentos lançados para o fim de condenação do apelado por violência processual, violência vicária e litigância de má-fé.
8. Gratuidade de justiça concedida à apelante. Preliminar rejeitada. Deu-se parcial provimento ao apelo.